Tribunal: TRF3
Processo: 5002594-91.2020.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
340/775)

5002594-91.2020.4.03.6106

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002594-91.2020.4.03.6106

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU

ADVOGADO do(a) APELANTE: KAREN VIEIRA MACHADO - SP209157-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS MACHI CAMPOS - SP273023-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

Direito administrativo e civil. Apelação cível. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Ação de cobrança. Saldo residual de contrato de financiamento habitacional firmado antes de 05/12/1990. Alegada multiplicidade de financiamentos. Prescrição afastada. Possibilidade de cobertura pelo FCVS. Condenação da CEF à habilitação do crédito junto ao FCVS. Recurso provido em parte.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Companhia de Habitação Popular de Bauru – COHAB Bauru contra sentença que extinguiu ação de cobrança, com resolução de mérito, por prescrição, ajuizada em face da Caixa Econômica Federal – CEF.

A demanda objetiva o ressarcimento, pelo FCVS, do saldo residual de contrato de financiamento habitacional firmado em 01/12/1984 no âmbito do SFH, no valor de R$ 104.331,74, após quitação das parcelas pactuadas.

O pedido administrativo de cobertura foi negado pela CEF sob fundamento de multiplicidade de financiamentos em nome da mutuária original, em razão de contrato anterior celebrado em 29/04/1983.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Controvérsias centrais: (i) definição do prazo prescricional aplicável e verificação de sua ocorrência; (ii) possibilidade de cobertura, pelo FCVS, de saldo residual de segundo contrato firmado antes de 05/12/1990, diante de alegada multiplicidade de financiamentos; (iii) forma de cumprimento da obrigação, considerando a legislação específica do FCVS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Afastada a prescrição, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, contado da negativa administrativa definitiva em 18/12/2014, com ajuizamento da ação em 16/06/2020.

6. Conforme Tema 323 do STJ, é possível a cobertura, pelo FCVS, do saldo residual de segundo contrato de financiamento habitacional celebrado até 05/12/1990, não se aplicando retroativamente a restrição do art. 3o da Lei no 8.100/90.

7. A CEF, como gestora do FCVS, deve habilitar o crédito do agente financeiro junto ao fundo, observando os procedimentos da Lei no 10.150/2000 e normas correlatas, afastando-se a objeção concernente à divisada multiplicidade de financiamentos.

8. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, considerando o decaimento mínimo da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para afastar a prescrição e, com fundamento no art. 1.013, § 4o, do CPC, julgar parcialmente procedente o pedido, condenando a CEF a habilitar o crédito da COHAB Bauru junto ao FCVS e proceder à cobertura do saldo residual do contrato no 105-0385-18, afastada a objeção de multiplicidade de financiamentos.

10. Tese de julgamento: (1) Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações de cobrança de saldo residual coberto pelo FCVS; (2) É possível a cobertura de mais de um saldo residual pelo FCVS para contratos firmados até 05/12/1990; (3) A condenação deve se limitar à habilitação do crédito junto ao FCVS, conforme legislação específica.

Legislação relevante citada: Código Civil, art. 205; CPC, art. 1.013, § 4o; Lei no 8.100/90, art. 3o; Lei no 10.150/2000; Decreto-Lei no 2.291/86, art. 1o, § 1o; Lei no 4.380/64, art. 9o, § 1o (revogado).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 323; STJ, REsp 1133769/RN; STJ, AgInt no REsp 1659207/RS; TRF3, ApCiv 5027976-75.2018.4.03.6100; TRF3, ApCiv 5026968-63.2018.4.03.6100; TRF3, ApCiv 5027620-17.2017.4.03.6100.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002594-91.2020.4.03.6106

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU

ADVOGADO do(a) APELANTE: KAREN VIEIRA MACHADO - SP209157-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS MACHI CAMPOS - SP273023-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela Companhia de Habitação Popular de Bauru – COHAB Bauru em face da Caixa Econômica Federal - CEF, na qual pleiteia o ressarcimento do saldo residual do contrato de financiamento habitacional no 105-0385-18, no valor de R$ 104.331,74, atualizado até 30/06/2020, garantido pelo Fundo de Compensação de Variação Salarial – FCVS, no qual atuou como agente financeiro.

Narra a petição inicial (ID 261515191):

“Em 1/12/1984, Marilsa Vilela firmou, sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, contrato por Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra no 105-0385-18, no qual a COHAB Bauru figurou na qualidade de vendedora, financiando ao comprador o preço de venda da unidade residencial localizada na Rua Manoel Maria de Freitas, no 188, na cidade de São José do Rio Preto/SP.

Os direitos e obrigações decorrentes do contrato acima mencionado foram transferidos a Sylvio Rodrigues da Silva e esposa através de Instrumento de Cessão de Direitos com Sub-rogação de Dívida Hipotecária, celebrado em 26/07/1994, no qual foram mantidas e ratificadas as condições originariamente contratadas, inclusive com a continuidade da contribuição ao FCVS, mensalmente paga a título de acessório da parcela do financiamento.

Por força da aludida sub-rogação, os mutuários obrigaram-se a efetuar o pagamento do saldo remanescente da dívida tal como descrito nas cláusulas quarta e quinta do instrumento de cessão. Aludida dívida corresponde ao preço originariamente financiado em 300 prestações mensais e sucessivas, ajustadas conforme item V do “quadro-resumo” do contrato precursor de promessa de venda e compra, sendo certo que o imóvel foi dado em garantia hipotecária do financiamento ao extinto BNH, incorporado à Caixa Econômica Federal.

No entanto, apurou-se a subsistência de saldo devedor residual, consistente em parte do preço ajustado pela compra do imóvel, que não foi amortizado mediante os pagamentos realizados.

O saldo residual é decorrência do descasamento dos reajustes das prestações e do saldo devedor, por imposição das próprias normas do SFH, de modo que as prestações não são suficientes para a completa amortização do saldo devedor ao final do prazo contratado. Assim, trata-se de parte do valor financiado não liquidada no decorrer do lapso contratual, passando, em tese, à responsabilidade do FCVS, haja vista a previsão legal e contratual de cobertura pelo Fundo.

Verificada uma das ocorrências para as quais está previsto o ressarcimento pelo FCVS, a COHAB BAURU, então, pleiteou a quitação do saldo residual junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF/FCVS) por meio dos recursos fundiários, nos termos do disposto na Lei 10.150/2000, por se tratar de uma benesse legal exclusiva e personalíssima dos mutuários, cabendo à requerida/CEF providenciar a novação da dívida com a requerente.

Não obstante a habilitação do contrato junto à administradora do FCVS, esta negou a cobertura sob a justificativa de indício de multiplicidade no CADMUT, conforme se infere do ofício de conclusão de análise em anexo.

Ora Excelência, sobrevindo a negativa da CEF, não é permitido à COHAB sobrepor-se a essa decisão e conceder aos mutuários a quitação do saldo residual apurado, haja vista que compete à CEF/FCVS a análise e decisão sobre a possibilidade de assim proceder, na qualidade de gestora do Fundo.

Desta feita, fora ajuizada ação de execução por quantia certa em face os mutuários (processo no 1016251-12.2014.8.26.0576) sendo que de outra ponta os mutuários embargaram a execução (processo no1030029-49.2014.8.26.0576) tramitados pela 2a Vara Cível de São José do Rio Preto.

O TJSP deu provimento aos embargos dos mutuários, de quem nenhum valor poderá se exigir, asseverando que: “(...) eventual saldo devedor deve ser exigido diretamente da Caixa Econômica Federal, administradora do FCVS, para o qual os mutuários contribuíra, conforme consta da composição do quadro resumo (...)”.

Referida decisão transitou em jugado em 10/12/19 após o julgamento do agravo em recurso especial no 1.539.653-SP.

O contrato 105-0385-18, está gravado com indício de multiplicidade junto ao Cadastro Nacional de Mutuários –CADMUT; portanto, em negativa de cobertura. A duplicidade se dá pelo fato de o mutuário ter financiado anteriormente outro imóvel, com cobertura do FCVS, o que, de acordo com a Administradora do fundo público, estaria em desacordo com a 4.380/64. Referido contrato, de número 1035304354901/1, foi assinado em 29/4/1983, conforme consulta ao CADMUT.

No entanto, tendo se adstrito a discussão naqueles autos à satisfação da obrigação do tomador do financiamento mediante o pagamento do número de parcelas contratadas para a aquisição do imóvel, restam pendentes as providências tendentes à cobertura do saldo residual do contrato pelo FCVS na forma da Lei 10.150/00. Com efeito, o agente financeiro COHAB Bauru não obteve o benefício da novação legal apesar de preenchidos os requisitos da Lei 8.100/90.

A despeito da habilitação administrativa do saldo devedor remanescente do contrato 105-0385-18 perante a CEF/FCVS, a Administradora manifestou-se pela negativa de cobertura do resíduo financeiro.

Conforme se infere da última manifestação da Caixa em resposta à habilitação do contrato em questão (OF GIFUS/SP F021.381/2014 – doc. anexo), a Administradora se negou-se a homologá-lo administrativamente, a despeito da contribuição destinada ao Fundo, custeada pelo mutuário.

A pretensão autoral, de natureza pessoal, encontra apoio na ratio essendi do art. 3o da Lei 8.100/90, com redação conferida pela Lei 10.150/01 (Tese julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 ela Lei 10.150/00 – Tema 835, STJ).

Não resta, então, à COHAB Bauru outra alternativa senão promover em face da CEF/FCVS a presente ação de conhecimento condenatória, para responder aos termos da presente demanda, uma vez que a quitação do resíduo do saldo devedor não deverá ser feita com recursos próprios do agente financeiro, ora requerente.”

Foram deferidos à parte autora, os benefícios da assistência judiciária gratuita (ID 276805156).

Citada, a CEF contestou. Arguiu a necessidade de intervenção da União no feito e a ocorrência de prescrição da pretensão autoral. No mérito, refutou o pedido (ID 276805162).

Houve réplica (ID 276805173).

Instadas as partes sobre a produção de provas, a demandante requereu a produção de prova pericial, pedido que restou indeferido pelo Juízo a quo (ID 276805176 e 276805177).

Intimada a manifestar-se sobre eventual interesse na lide, a União requereu a sua intervenção como assistente da CEF. Apresentou defesa do mérito (ID 276805179 e 276805182).

Após manifestação das partes, foi deferido o ingresso da União no feito, na condição de assistente simples da requerida (ID 276805188).

Foi proferida sentença que extinguiu o feito com julgamento do mérito, pela ocorrência de prescrição (art. 487, II, do CPC). Foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (ID 276805189).

Inconformada, a COHAB Bauru apelou defendendo a inocorrência de prescrição. Pugna pela reforma da sentença e a total procedência do pedido, nos termos postulados na inicial (ID 276805192).

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Não se cogita, no caso, da ocorrência de prescrição.

Pretende, a Companhia de Habitação Popular de Bauru – COHAB Bauru, obter o ressarcimento, pelo Fundo de Compensação de Variação Salarial – FCVS, do saldo residual do contrato de financiamento habitacional no 105-0385-18, no valor de R$ 104.331,74, no qual atuou como agente financeiro.

O contrato no 105-0385-18 foi celebrado em 1o/12/1984, no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, entre a COHAB Bauru e Marilsa Vilela, para a aquisição do prédio residencial e seu respectivo terreno consistente no lote 27 da quadra 49 do Conjunto Habitacional São Deocleciano, em São José do Rio Preto/SP.

A amortização deu-se em 300 prestações mensais e consecutivas, reajustadas pelo Plano de Equivalência Salarial – PES, vencendo-se a primeira em 30/12/1984. O referido contrato conta com a cobertura de eventual saldo residual pelo FCVS, ao término do prazo ajustado e uma vez pagas todas as prestações (item IV e cláusula 3a do contrato no 105-0385-18, ID 276805146).

Por “instrumento de cessão de direitos com sub-rogação de dívida hipotecária” firmado em 26/07/1994, foram cedidos todos os direitos e obrigações do contrato, a Silvio Rodrigues da Silva, com a anuência da COHAB Bauru e intervenção da Caixa Econômica Federal – CEF, mantendo-se as mesmas condições inicialmente pactuadas, exceto para vincular a razão de progressão do reajuste das prestações, integralmente, à categoria profissional do cessionário (ID 276805147).

O prazo de amortização do contrato de financiamento no 105-0385-18 findou-se, portanto, em 30/12/2009.

A resposta negativa ao pedido de cobertura do contrato pelo FCVS deu-se em 18/12/2014 (ID 276805148).

Esta ação foi ajuizada em 16/06/2020.

A jurisprudência deste Tribunal vem adotando o prazo decenal em hipóteses como a discutida nos autos:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. FCVS. COBERTURA DE SALDO RESIDUAL. DUPLICIDADE. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - A Caixa Econômica Federal, por força do artigo 1o, §1o, do Decreto-Lei no 2.291/86, sucedeu legalmente o Banco Nacional da Habitação - BNH, passando a ser responsável pela gestão do Fundo de Compensação de Variações Salariais. Por essa razão, não é necessária a presença da União no pólo passivo da ação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

II - O Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), criado pela Resoluções do Conselho da Administração do extinto Banco Nacional da Habitação, RC no 25/67 e RC no 36/69, com a finalidade de garantir limite de prazo para amortização da dívida aos adquirentes de habitações financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação.

III - Nos contratos vinculados ao fundo, ao término do prazo contratual, pode subsistir saldo devedor residual, em decorrência das condições de reajuste da prestação e amortização da dívida em contraste com a correção do saldo devedor. Nestas condições, se o contrato for vinculado ao fundo, e uma vez pagas todas as prestações a que inicialmente se obrigara o mutuário, os recursos do FCVS garantem a liquidação do saldo devedor junto ao credor mutuante.

IV - A despeito da redação do artigo 3o da Lei 8.100/90 ser expressa, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis, é pacífico o entendimento de que a parte final do dispositivo não deve ser aplicada, restando inequívoca a possibilidade de cobertura de mais de um saldos devedor pelo Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS, quando a celebração do contrato se deu anteriormente à vigência do art. 3o da Lei no 8.100/90.

V - Cabe ressaltar que a quitação pelo FCVS de saldos devedores remanescentes de financiamentos adquiridos anteriormente a 5 de dezembro de 1990 (data da entrada em vigor da Lei no 8.100/90) tornou-se ainda mais evidente com a conversão da Medida Provisória 1.981-54/00 na Lei no 10.150/2000, que por meio de seu artigo 4o alterou a redação do artigo 3o da Lei no 8.100/90.

VI - Mesmo para aqueles mutuários que adquiriram mais de um imóvel numa mesma localidade, não há como se inferir que a vedação originalmente contida no artigo 9o, § 1o, da Lei no 4.380/64, posteriormente revogada pela MP 2.197-43/01, teria como consequência a perda da cobertura do FCVS que foi contratualmente prevista. Não é admissível que a parte mutuante afirme o desrespeito ao referido dispositivo legal, apenas para o fim de negar a quitação do saldo devedor residual (consequência que, como visto, não é prevista na norma), reputando válidos os demais termos do negócio jurídico. Nesse sentido, corroborando os entendimentos supracitados, o Superior Tribunal de Justiça julgou Recurso Especial pelo rito do artigo 543-C do CPC (REsp 1133769/RN);

VII - No caso dos autos, não há controvérsia quanto ao fato de que os contratos foram firmados antes da data limite fixada no texto legal acima transcrito, 5 de dezembro de 1990, demonstrando, portanto, o enquadramento na hipótese legal.

VIII - Não se cogita da prescrição trienal, tendo em vista a incidência do art. 206, § 5o, I do CC ao caso dos autos, sendo irrelevante para tanto, a constatação de que o pedido tenha foi formulado pelo IPESP e não diretamente pelos mutuários, uma vez que o agente financeiro figurava como parte no negócio jurídico que fundamenta o pedido. Ainda que assim não fosse, o termo inicial para o cálculo da prazo trienal seria a data em que surge a pretensão à reparação, e não a data da primeira recusa injustificada do devedor.

IX - No tocante à decadência, esta Primeira Turma afasta a incidência do art. 1o, § 7o, da Lei 10.150/00, quer se considere tratar-se de prazo posterior à vigência do contrato, quer se considere a alteração realizada pela MP 2.181-45/01.

X - Pelo princípio da concentração, nos termos positivados pelo art. 336 do CPC, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. A argumentação da instituição financeira ao impugnar a forma de cumprimento da obrigação pretende apenas perpetuar sua resistência e transformar a questão sub judice em procedimento administrativo, ou ao menos postergar para a fase de cumprimento de sentença matéria que deve ser exaurida em fase de conhecimento.

XI - Apelação improvida. Honorários majorados.”

(ApCiv 5025262-45.2018.4.03.6100, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, Primeira Turma, j. em 10/03/2023, Intimação via sistema em 24/03/2023, grifos nossos)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. FCVS. COBERTURA DE SALDO RESIDUAL. DUPLICIDADE DE FINANCIAMENTOS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE CEF. APELAÇÃO PROVIDA.

I - Assim, entendo que a regra do art. 1o do Decreto 20.910/32, o qual prevê o prazo prescricional quinquenal para ações contra fazenda pública não se aplica ao presente caso, pois o débito discutido nos autos não corresponde a dívidas passivas da União. Aplica-se ao caso em tela o prazo prescricional decenal, conforme dispõe o artigo 205 do CC, cujo termo inicial de contagem do prazo prescricional é a negativa definitiva de cobertura apresentada em 23/04/2015, sendo essa a data de início da pretensão para exigência do débito via judicial. Verifica-se que a ação foi ajuizada em 09/11/2018, desse modo, não se cogita a ocorrência de prescrição. Portanto, afastada a prescrição, impõe-se examinar as demais questões, nos termos do artigo Art. 1.013, § 4o do CPC.

II - A Caixa Econômica Federal, por força do artigo 1o, §1o, do Decreto-Lei no 2.291/86, sucedeu legalmente o Banco Nacional da Habitação - BNH, passando a ser responsável pela gestão do Fundo de Compensação de Variações Salariais. Por essa razão, é parte legitima para figurar no polo passivo da presente demanda. Ressalta-se que não é necessária a presença da União no polo passivo da ação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (STJ, RESP 200400572079, RESP - RECURSO ESPECIAL - 653554, SEGUNDA TURMA, Relatora ELIANA CALMON, DJ DATA:21/02/2005).

III - O Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), criado pela Resoluções do Conselho da Administração do extinto Banco Nacional da Habitação, RC no 25/67 e RC no 36/69, com a finalidade de garantir limite de prazo para amortização da dívida aos adquirentes de habitações financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação. Nos contratos vinculados ao fundo, ao término do prazo contratual, pode subsistir saldo devedor residual, em decorrência das condições de reajuste da prestação e amortização da dívida em contraste com a correção do saldo devedor. Nestas condições, se o contrato for vinculado ao fundo, e uma vez pagas todas as prestações a que inicialmente se obrigara o mutuário, os recursos do FCVS garantem a liquidação do saldo devedor junto ao credor mutuante.

IV - A respeito da legislação aplicável ao FCVS, a redação original do artigo 3o da Lei 8.100/90 dispunha: Art. 3° O Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente por mutuário ao final do contrato, inclusive os já firmados no âmbito do SFH. A despeito da redação ser expressa, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis, é pacífico o entendimento de que a parte final do dispositivo não deve ser aplicada, restando inequívoca a possibilidade de cobertura de mais de um saldo devedor pelo Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS, quando a celebração do contrato se deu anteriormente à vigência do art. 3o da Lei no 8.100/90.

V - Cabe ressaltar que a quitação pelo FCVS de saldos devedores remanescentes de financiamentos adquiridos anteriormente a 5 de dezembro de 1990 (data da entrada em vigor da Lei no 8.100/90) tornou-se ainda mais evidente com a conversão da Medida Provisória 1.981-54/00 na Lei no 10.150/2000, que por meio de seu artigo 4o alterou a redação do artigo 3o da Lei no 8.100/90. Ademais, deve-se acrescentar que, mesmo para aqueles mutuários que adquiriram mais de um imóvel numa mesma localidade, não há como se inferir que a vedação originalmente contida no artigo 9o, § 1o, da Lei no 4.380/64, posteriormente revogada pela MP 2.197-43/01, teria como consequência a perda da cobertura do FCVS que foi contratualmente prevista.

VI - Não é admissível que a parte mutuante afirme o desrespeito ao referido dispositivo legal, apenas para o fim de negar a quitação do saldo devedor residual (consequência que, como visto, não é prevista na norma), reputando válidos os demais termos do negócio jurídico. Se as instituições financeiras defendem que os mutuários firmaram o contrato em desacordo com os comandos da lei, ocultando o financiamento anterior de imóvel situado na mesma localidade, compete-lhes promover a rescisão do contrato, pleiteando sejam imputadas aos mutuários as penalidades em tese cabíveis. Não lhes é lícito, contudo, reputar válido o contrato naquilo que lhes aproveita (o recebimento das prestações, por exemplo), e negar validade no que, em tese, lhes prejudica (a cobertura do saldo devedor pelo FCVS).

VII - No caso dos autos, não há controvérsia quanto ao fato de que os contratos foram firmados antes da data limite fixada no texto legal acima transcrito, 5 de dezembro de 1990, demonstrando, portanto, o enquadramento na hipótese legal. Assim, presentes os requisitos legais, deve ser reconhecido o direito da parte autora. Destaca-se que a alusão da parte ré à existência de regras administrativas não obsta o reconhecimento judicial da pretensão da parte Autora, uma vez que a negativa da CEF se deveu, essencialmente, com fundamento na multiplicidade de contratos.

VIII - No tocante à decadência, esta Primeira Turma afasta a incidência do art. 1o, § 7o, da Lei 10.150/00, quer se considere tratar-se de prazo posterior à vigência do contrato, quer se considere a alteração realizada pela MP 2.181-45/01: (TRF3, ApCiv 0015411-09.2014.4.03.6100, JUIZ CONVOCADO RENATO BECHO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/02/2018.). Tampouco se cogita da prescrição, tendo em vista a oposição de recurso administrativo e a negativa de cobertura apresentada em 23/04/2015, enquanto a ação foi ajuizada em 09/11/2018.

IX - A despeito da recusa de pagamento pela CEF na esfera administrativa limitar-se ao argumento da existência multiplicidade de contratos em nome do mutuário, acolher o pedido da instituição autora não deve implicar em pagamento da quantia requerida em espécie, mas sim em condenar a CEF a habilitar o crédito do agente financeiro junto ao FCVS para que a cobertura requerida seja realizada nos termos da legislação que regula aquele fundo. Destaco, no entanto, que, com a judicialização da causa e após o trânsito em julgado da decisão, não cabe à parte ré oferecer novas resistências à cobertura reconhecida que não tenham sido arguidas no curso da presente ação. A defesa oferecida no âmbito do processo deve exaurir todas as eventuais razões para fundamentar sua recusa a acolher a pretensão da parte Autora. Uma vez afastadas as teses da parte Ré e acolhido o pedido inicial, a presente decisão não deve se prestar a justificar eventuais condutas protelatórias da parte Ré em fase de execução de sentença.

X - Apelação provida para afastar a prescrição e com fulcro no artigo 1.013, § 4o do CPC, condenar a CEF a habilitar o crédito da parte Autora junto ao FCVS e proceder à cobertura do saldo residual do contrato discutido nos autos nos termos da legislação que rege aquele fundo, na forma da fundamentação acima.”

(ApCiv 5027976-75.2018.4.03.6100, Rel. Des. Federal Valdeci dos Santos, Primeira Turma, j. em 03/09/2021, DJEN de 10/09/2021)

"APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – FCVS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CEF. DUPLICIDADE DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. COBERTURA. LEI No 8.100/1990. POSSIBILIDADE. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Afastada a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, posto que, nos contratos do Sistema Financeiro da Habitação, com cobertura do FCVS, em razão da extinção do BNH, a gestão do referido fundo foi transferida integralmente para a Caixa Econômica Federal, conforme orientação jurisprudencial majoritária.

2. O Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), criado pela Resoluções do Conselho da Administração do extinto Banco Nacional da Habitação, RC no 25/67 e RC no 36/69, com a finalidade de garantir limite de prazo para amortização da dívida aos adquirentes de habitações financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação. Nos contratos vinculados ao fundo, ao término do prazo contratual, pode subsistir saldo devedor residual, em decorrência das condições de reajuste da prestação e amortização da dívida em contraste com a correção do saldo devedor. Nestas condições, se o contrato for vinculado ao fundo, e uma vez pagas todas as prestações a que inicialmente se obrigara o mutuário, os recursos do FCVS garantem a liquidação do saldo devedor junto ao credor mutuante.

3. A despeito do teor do art. 3o da Lei 8.100/90, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis, é pacífico o entendimento de que a parte final do dispositivo não deve ser aplicada, restando inequívoca a possibilidade de cobertura de mais de um saldo devedor pelo Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS, quando a celebração do contrato se deu anteriormente à vigência do art. 3o da Lei no 8.100/90.

4. A quitação pelo FCVS de saldos devedores remanescentes de financiamentos adquiridos anteriormente a 5 de dezembro de 1990 (data da entrada em vigor da Lei no 8.100/90) tornou-se ainda mais evidente com a conversão da Medida Provisória 1.981-54/00 na Lei no 10.150/2000, que por meio de seu artigo 4o alterou a redação do artigo 3o da Lei no 8.100/90.

5. Mesmo para aqueles mutuários que adquiriram mais de um imóvel numa mesma localidade, não há como se inferir que a vedação originalmente contida no artigo 9o, § 1o, da Lei no 4.380/64, posteriormente revogada pela MP 2.197-43/01, teria como consequência a perda da cobertura do FCVS que foi contratualmente prevista. Não é admissível que a parte mutuante afirme o desrespeito ao referido dispositivo legal, apenas para o fim de negar a quitação do saldo devedor residual (consequência que, como visto, não é prevista na norma), reputando válidos os demais termos do negócio jurídico. Se as instituições financeiras defendem que os mutuários firmaram o contrato em desacordo com os comandos da lei, ocultando o financiamento anterior de imóvel situado na mesma localidade, compete-lhes promover a rescisão do contrato, pleiteando sejam imputadas aos mutuários as penalidades em tese cabíveis. Não lhes é lícito, contudo, reputar válido o contrato naquilo que lhes aproveita (o recebimento das prestações, por exemplo), e negar validade no que, em tese, lhes prejudica (a cobertura do saldo devedor pelo FCVS).

6. No caso dos autos, resta claro que os contratos foram firmados antes da data limite fixada no texto legal acima transcrito, 5 de dezembro de 1990, demonstrando, portanto, o enquadramento na hipótese legal.

7. Tendo a negativa da ré ocorrido em 23/05/2014 (ID 145622893 - Pág. 8) e a presente ação sido proposta em 16/01/2019, não se operou a prescrição.

8. Mantida a cobertura do saldo devedor pelo FCVS, tendo em vista a quitação de todas as parcelas avençadas e que o contrato foi firmado anteriormente à vigência da Lei 8.100/90, que restringiu a quitação através do FCVS a apenas um saldo devedor remanescente por mutuário, porquanto a referida norma não pode retroagir a situações ocorridas antes da sua vigência.

9. Em sede de recurso especial repetitivo no 1.133.769/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a alteração promovida pela Lei no 10.150/2000 em relação ao art. 3o da Lei no 8.100/90 tornou evidente a possibilidade de quitação do saldo residual do segundo financiamento habitacional pelo FCVS, aos contratos firmados até 05.12.1990

10. Apelação desprovida, com majoração honorária."

(ApCiv 50004908120194036100, Rel. Des. Federal Cotrim Guimarães, Segunda Turma, j. em 29/07/2021, DJEN de 03/08/2021, grifos nossos)

Nesse contexto, não há que se falar em ocorrência de prescrição.

Dessa forma, afasto a prescrição e, verificando que a causa se encontra madura para julgamento, sem necessidade de retorno à instância de origem, passo a análise do mérito recursal, nos termos do art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.

O pedido de cobertura do contrato no 105-0385-18, pelo FCVS, foi indeferido por “indício de multiplicidade no CADMUT contrato anterior: 53003.1035304354901 de 29/04/1983” (ID 261515194).

O caso em comento não comporta maiores digressões, pois está pacificada a tese pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 323, no sentido do cabimento da cobertura, pelo FCVS, do saldo residual de segundo contrato de financiamento habitacional celebrado no âmbito do SFH, desde que firmado até 05/12/1990:

“O Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS é responsável pela quitação do saldo residual de segundo financiamento nos contratos celebrados até 05.12.1990, ante a "ratio essendi" do art. 3o da Lei 8.100/90, com o redação conferida pela Lei n 10.150, de 21.12.2001.”

O contrato no 53003.1035304354901, do qual teria decorrido a alegada multiplicidade de financiamento, foi celebrado em 29/04/1983, e o contrato no 105-0385-18, cuja cobertura se requer, foi firmado, originariamente, em 1o/12/1984, anteriormente, portanto, a 05/12/1990.

Destarte, é ilegítima a recusa de cobertura do saldo residual verificado após o término do prazo de amortização do contrato no 105-0385-18, fundada na existência de multiplicidade de financiamentos em nome da mutuária original.

Todavia, a despeito do motivo determinante do indeferimento na esfera administrativa, acolher o pedido veiculado na inicial não deve implicar no pagamento, em espécie, da quantia pretendida.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a efetivação da cobertura do saldo devedor deve ser levada a efeito segundo os procedimentos previstos na legislação especial acerca da matéria, com atenção especial à Lei no 10.150/2000, perante a gestora do FCVS (CEF)" (AgInt no REsp 1659207/ RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 05/12/2017, DJe de 19/12/2017).

Compete, assim, à CEF, na qualidade de gestora do FCVS, proceder à habilitação do crédito do agente financeiro junto ao FCVS, a fim de que a cobertura requerida seja realizada nos termos da Lei no 10.150/2000, que dispõe sobre a novação de dívidas e responsabilidades do FCVS, e demais normatização correlata, afastando-se a objeção concernente à divisada multiplicidade de financiamentos em nome da mutuária originária.

Nesse sentido, o entendimento das Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal, tirado de situações semelhantes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). MULTIPLICIDADE DE FINANCIAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONDENAÇÃO DA CEF PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DO AUTOR. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

Ação de cobrança ajuizada pelo Estado de São Paulo (sucessor da carteira predial do IPESP) contra a Caixa Econômica Federal (CEF), objetivando a condenação ao pagamento do saldo residual de contrato de financiamento imobiliário coberto pelo FCVS. O juízo de primeira instância condenou a CEF ao pagamento do saldo residual corrigido e acrescido de juros.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a CEF é legítima para figurar no polo passivo da demanda e se a negativa de cobertura do FCVS, sob alegado fundamento de multiplicidade de financiamentos, é válida.

III. Razões de decidir

A CEF, após a extinção do Banco Nacional da Habitação (BNH), assumiu a gestão do FCVS, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para contratos firmados até 5 de dezembro de 1990, é possível a cobertura de mais de um saldo devedor pelo FCVS.

A CEF não pode negar cobertura ao saldo residual com base na existência de financiamentos múltiplos sem comprovar irregularidade contratual capaz de ensejar a rescisão dos contratos.

O saldo residual deve ser coberto pelo FCVS conforme a legislação vigente, cabendo à CEF proceder à habilitação do crédito do autor junto ao fundo.

IV. Dispositivo e tese

Apelação parcialmente provida para determinar que a CEF habilite o crédito do autor junto ao FCVS e proceda à cobertura do saldo residual nos termos da legislação aplicável.

Tese de julgamento: "1. A CEF é legítima para figurar no polo passivo da ação relativa ao saldo residual de financiamento coberto pelo FCVS. 2. Para contratos firmados até 5 de dezembro de 1990, é possível a cobertura de mais de um saldo devedor pelo FCVS. 3. A negativa de cobertura por suposta multiplicidade de financiamentos é ilegítima se não houver prova de irregularidade contratual."

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.100/90, art. 3o; Lei 10.150/2000, art. 4o; Lei 4.380/64, art. 9o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1133769/RN, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 25.11.2009; TRF3, ApCiv 0015411-09.2014.4.03.6100, Juiz Convocado Renato Becho, 1a Turma, j. 16.02.2018.

(ApCiv 5011615-70.2024.4.03.6100, Rel. Juíza Federal Convocada Vera Costa, Primeira Turma, j. em 12/05/2025, Intimação via sistema em 22/05/2025)

"PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. FCVS. COBERTURA DE SALDO RESIDUAL. DUPLICIDADE. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I - A CEF, por força do art. 1o, §1o, do Decreto-Lei no 2.291/86, sucedeu legalmente o Banco Nacional da Habitação - BNH, passando a ser responsável pela gestão do Fundo de Compensação de Variações Salariais. Por essa razão, não é necessária a presença da União no pólo passivo da ação.

II - O Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), criado pela Resoluções do Conselho da Administração do extinto Banco Nacional da Habitação, RC no 25/67 e RC no 36/69, com a finalidade de garantir limite de prazo para amortização da dívida aos adquirentes de habitações financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação. Nos contratos vinculados ao fundo, ao término do prazo contratual, pode subsistir saldo devedor residual, em decorrência das condições de reajuste da prestação e amortização da dívida em contraste com a correção do saldo devedor. Nestas condições, se o contrato for vinculado ao fundo, e uma vez pagas todas as prestações a que inicialmente se obrigara o mutuário, os recursos do FCVS garantem a liquidação do saldo devedor junto ao credor mutuante.

III - A despeito do teor do art. 3o da Lei 8.100/90, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis, é pacífico o entendimento de que a parte final do dispositivo não deve ser aplicada, restando inequívoca a possibilidade de cobertura de mais de um saldo devedor pelo Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS, quando a celebração do contrato se deu anteriormente à vigência do art. 3o da Lei no 8.100/90.

IV - A quitação pelo FCVS de saldos devedores remanescentes de financiamentos adquiridos anteriormente a 5 de dezembro de 1990 (data da entrada em vigor da Lei no 8.100/90) tornou-se ainda mais evidente com a conversão da Medida Provisória 1.981-54/00 na Lei no 10.150/2000, que por meio de seu artigo 4o alterou a redação do artigo 3o da Lei no 8.100/90.

V - Mesmo para aqueles mutuários que adquiriram mais de um imóvel numa mesma localidade, não há como se inferir que a vedação originalmente contida no artigo 9o, § 1o, da Lei no 4.380/64, posteriormente revogada pela MP 2.197-43/01, teria como consequência a perda da cobertura do FCVS que foi contratualmente prevista. Não é admissível que a parte mutuante afirme o desrespeito ao referido dispositivo legal, apenas para o fim de negar a quitação do saldo devedor residual (consequência que, como visto, não é prevista na norma), reputando válidos os demais termos do negócio jurídico. Se as instituições financeiras defendem que os mutuários firmaram o contrato em desacordo com os comandos da lei, ocultando o financiamento anterior de imóvel situado na mesma localidade, compete-lhes promover a rescisão do contrato, pleiteando sejam imputadas aos mutuários as penalidades em tese cabíveis. Não lhes é lícito, contudo, reputar válido o contrato naquilo que lhes aproveita (o recebimento das prestações, por exemplo), e negar validade no que, em tese, lhes prejudica (a cobertura do saldo devedor pelo FCVS). Nesse sentido, corroborando os entendimentos supracitados, o Superior Tribunal de Justiça julgou Recurso Especial pelo rito do artigo 543-C do CPC.

VI - Caso em que não há controvérsia quanto ao fato de que os contratos foram firmados antes da data limite fixada no texto legal acima transcrito, 5 de dezembro de 1990, demonstrando, portanto, o enquadramento na hipótese legal. Assim, presentes os requisitos legais, deve ser mantida a r. sentença que reconheceu o direito da parte. Destaca-se que a alusão da apelante à existência de regras administrativas não obsta o reconhecimento judicial da pretensão da parte Autora, uma vez que a negativa da apelante deveu-se, essencialmente, com fundamento na multiplicidade de contratos.

VII - No tocante à decadência, esta Primeira Turma afasta a incidência do art. 1o, § 7o, da Lei 10.150/00, quer se considere tratar-se de prazo posterior à vigência do contrato, quer se considere a alteração realizada pela MP 2.181-45/01. Tampouco se cogita da prescrição, tendo em vista a oposição de recurso administrativo e a negativa de cobertura apresentada em 05/01/2015, enquanto a ação foi ajuizada em 26/10/2018. A jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais vem adotando o prazo decenal em hipóteses como a discutida nos autos.

VIII - A sentença impugnada limitou-se a acolher o pedido para condenar a CEF em obrigação de pagar à parte Autora montante relativo a saldo devedor residual de contrato com cobertura do FCVS. Ocorre, porém, que, a despeito da recusa de pagamento pela CEF na esfera administrativa limitar-se ao argumento da existência multiplicidade de contratos em nome do mutuário, acolher o pedido da instituição autora não deve implicar em pagamento da quantia requerida em espécie, mas sim em condenar a CEF a habilitar o crédito do agente financeiro junto ao FCVS para que a cobertura requerida seja realizada nos termos da legislação que regula aquele fundo.

IX - Com a judicialização da causa e após o trânsito em julgado da decisão, não cabe à CEF oferecer novas resistências à cobertura reconhecida que não tenham sido arguidas no curso da presente ação. A defesa oferecida no âmbito do processo deve exaurir todas as eventuais razões para fundamentar sua recusa a acolher a pretensão da parte Autora. Uma vez afastadas as teses da parte Ré e acolhido o pedido inicial, a presente decisão não deve se prestar a justificar eventuais condutas protelatórias da parte Ré em fase de execução de sentença.

X - Apelação parcialmente provida para alterar a condenação fixada pela sentença, para condenar a CEF a habilitar o crédito da parte Autora junto ao FCVS e proceder à cobertura do saldo residual do contrato discutido nos autos nos termos da legislação que rege aquele fundo."

(ApCiv 5026968-63.2018.4.03.6100, Rel. Des. Federal Valdeci dos Santos, Primeira Turma, j. em 04/09/2020, e - DJF3 Jud. 1 de 14/09/2020, grifos nossos)

“APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. QUITAÇÃO DO SALDO RESIDUAL. COBERTURA DO FCVS. MULTIPLICIDADE DE FINANCIAMENTO. TEMA 323 DO STJ. CONTRATO ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEGITIMIDADE DA CEF. LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO. CESSÃO ANTERIOR A 25/10/96. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.

- Versa a presente demanda sobre a questão referente à possibilidade, ou não, da segunda quitação do saldo residual relativo a contrato de financiamento para aquisição de residência própria, entabulado pelas regras do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, com a utilização de recursos provenientes do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, nos termos da Leis 4.380/64, 8.004/99 e 8.100/99.

- Ressalto que a questão restou pacificada pelo STJ no julgamento do Tema 323. Dessa forma, é possível a quitação do saldo residual pelo FCVS, mesmo se o mutuário houver contraído outro financiamento imobiliário no âmbito do SFH, se o contrato tiver sido firmado anteriormente à alteração legislativa instituída pelas Leis 8.004, de 14 de março de 1990, e 8.100, de 5 de dezembro de 1990, em face do Princípio da Irretroatividade das Leis.

- Por conseguinte, cabível a quitação do saldo residual no caso em apreço pelo FCVS, uma vez que os mutuários originários celebraram o contrato de financiamento, em 24/06/1983, ou seja, em período anterior a alteração legislativa supramencionada.

- Frisa-se que a Caixa Econômica Federal, após a extinção do BNH, é parte legítima para figurar no polo passivo nas demandas referentes aos contratos de financiamento pelo SFH, por ser sucessora do extinto BNH e responsável pela cláusula de comprometimento do FCVS - Fundo de Compensação de Variações Salariais. De outra sorte, restou pacificado que a ausência da União como litisconsorte não viola o artigo 7.o, inciso III, do Decreto-lei n.o 2.291, de 21 de novembro de 1986.

- Ficou decidido pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.150.429/CE que, nos contratos celebrados até 25/10/96, na hipótese de contrato de mútuo para aquisição de imóvel garantido pelo FCVS, nos termos dos arts. 20 e 22 da Lei no 10.150/2000 e 2o da Lei no 8.004/90, é possível a regularização do contrato de cessão de direito sobre imóvel financiado, conhecido como "contrato de gaveta", sem a intervenção da mutuante.

- Vale dizer que a parte autora celebrou contrato de gaveta com os mutuários originários, em 24/05/1995, adquirindo o bem imóvel e, por contar com a garantia do FCVS, é parte legítima para ajuizar a presente demanda.

- Assiste razão à parte apelante quanto à impossibilidade de pagamento imediato em espécie. No caso, caberá à CEF habilitar o crédito junto ao FCVS, a fim de que a cobertura requerida seja realizada nos termos da respectiva legislação. Com o trânsito em julgado, a CEF fica impossibilitada de oferecer nova resistência em relação à cobertura deferida, devendo promover a quitação do saldo residual do presente contrato de financiamento.

- Apelação parcialmente provida.”

(ApCiv5027620-17.2017.4.03.6100, Rel. Des. Federal Renata Lotufo, Segunda Turma, j. em 20/06/2024, DJEN de 25/06/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. QUITAÇÃO DO SALDO RESIDUAL. COBERTURA DO FCVS. OMISSÃO. HABILITAÇÃO CONFORME REGRAS DO FCVS.

- O v. acórdão embargado deu provimento à apelação e ao recurso adesivo, para: reconhecer a legitimidade da parte autora em relação à CEF; reconhecer a legitimidade passiva da CEF; condenar a CEF a efetuar a cobertura do saldo residual do contrato discutido nos autos; fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Não foi esclarecida a forma pela qual deve se dar a cobertura do saldo residual, bem como as obrigações atinentes a cada uma das rés.

- Caberá à CEF, na qualidade de gestora do FCVS, habilitar o crédito do agente financeiro junto ao FCVS, a fim de que a cobertura requerida seja realizada nos termos da legislação que regula aquele fundo. Após o trânsito em julgado da presente decisão, não poderá a CEF oferecer novas resistências à cobertura ora reconhecida.

- Caberá à COHAB Campinas, na qualidade de agente financeiro, emitir desde logo o termo de quitação, possibilitando a outorga da escritura pública em favor da parte autora.

- Embargos de declaração acolhidos."

(ApCiv 0000296-61.2014.4.03.6127, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, Segunda Turma, j. em 14/07/2022, DJEN de 18/07/2022)

Dessa forma, deve ser reformada a sentença, para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando, a CEF, a ressarcir à COHAB Bauru o saldo residual do contrato no 105-0385-18, na forma da Lei no 10.150/2000, afastando-se a objeção concernente à divisada multiplicidade de financiamentos em nome da mutuária originária.

Por fim, tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno a CEF ao pagamento de verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC e precedentes desta 1a Turma (ApCiv 5000821-25.2022.4.03.6111, Rel. Des. Federal Herbert de Bruyn, j. em 02/02/2024, DJEN de 08/02/2024; ApCiv 5001246-96.2020.4.03.6119, Rel. Des. Federal Carlos Muta, j. em 03/08/2023, DJEN de 08/08/2023; ApCiv 5004600-59.2020.4.03.6110, Rel. Des. Federal Alessandro Diaferia, j. em 06/07/2023, DJEN de 10/07/2023; ApCiv 5000029-40.2019.4.03.6123, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. em 05/07/2023, DJEN de 10/07/2023).

Diante do exposto, dou provimento à apelação da COHAB Bauru, para reformar a sentença, afastando a prescrição, e, nos termos estabelecidos no art. 1.013, § 4o, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

Direito administrativo e civil. Apelação cível. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Ação de cobrança. Saldo residual de contrato de financiamento habitacional firmado antes de 05/12/1990. Alegada multiplicidade de financiamentos. Prescrição afastada. Possibilidade de cobertura pelo FCVS. Condenação da CEF à habilitação do crédito junto ao FCVS. Recurso provido em parte.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Companhia de Habitação Popular de Bauru – COHAB Bauru contra sentença que extinguiu ação de cobrança, com resolução de mérito, por prescrição, ajuizada em face da Caixa Econômica Federal – CEF.

A demanda objetiva o ressarcimento, pelo FCVS, do saldo residual de contrato de financiamento habitacional firmado em 01/12/1984 no âmbito do SFH, no valor de R$ 104.331,74, após quitação das parcelas pactuadas.

O pedido administrativo de cobertura foi negado pela CEF sob fundamento de multiplicidade de financiamentos em nome da mutuária original, em razão de contrato anterior celebrado em 29/04/1983.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Controvérsias centrais: (i) definição do prazo prescricional aplicável e verificação de sua ocorrência; (ii) possibilidade de cobertura, pelo FCVS, de saldo residual de segundo contrato firmado antes de 05/12/1990, diante de alegada multiplicidade de financiamentos; (iii) forma de cumprimento da obrigação, considerando a legislação específica do FCVS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Afastada a prescrição, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, contado da negativa administrativa definitiva em 18/12/2014, com ajuizamento da ação em 16/06/2020.

6. Conforme Tema 323 do STJ, é possível a cobertura, pelo FCVS, do saldo residual de segundo contrato de financiamento habitacional celebrado até 05/12/1990, não se aplicando retroativamente a restrição do art. 3o da Lei no 8.100/90.

7. A CEF, como gestora do FCVS, deve habilitar o crédito do agente financeiro junto ao fundo, observando os procedimentos da Lei no 10.150/2000 e normas correlatas, afastando-se a objeção concernente à divisada multiplicidade de financiamentos.

8. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, considerando o decaimento mínimo da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para afastar a prescrição e, com fundamento no art. 1.013, § 4o, do CPC, julgar parcialmente procedente o pedido, condenando a CEF a habilitar o crédito da COHAB Bauru junto ao FCVS e proceder à cobertura do saldo residual do contrato no 105-0385-18, afastada a objeção de multiplicidade de financiamentos.

10. Tese de julgamento: (1) Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações de cobrança de saldo residual coberto pelo FCVS; (2) É possível a cobertura de mais de um saldo residual pelo FCVS para contratos firmados até 05/12/1990; (3) A condenação deve se limitar à habilitação do crédito junto ao FCVS, conforme legislação específica.

Legislação relevante citada: Código Civil, art. 205; CPC, art. 1.013, § 4o; Lei no 8.100/90, art. 3o; Lei no 10.150/2000; Decreto-Lei no 2.291/86, art. 1o, § 1o; Lei no 4.380/64, art. 9o, § 1o (revogado).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 323; STJ, REsp 1133769/RN; STJ, AgInt no REsp 1659207/RS; TRF3, ApCiv 5027976-75.2018.4.03.6100; TRF3, ApCiv 5026968-63.2018.4.03.6100; TRF3, ApCiv 5027620-17.2017.4.03.6100.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da COHAB Bauru, para reformar a sentença, afastando a prescrição, e julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão